Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-40.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007360-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVANILSON FEITOSA - CPF: 010.970.824-58 (APELANTE), MARIANA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 038.037.041-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO.

2.
O APELANTE POSTULA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A
CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS
POLICIAIS MILITARES
QUE EFETU
OU
A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA.

3.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4.

RECURSO DESPOVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção
da
condena
ção
dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar
a sentença
condena
tória
, principalmente
quando
estão concatenados entre si e congruentes com
os
demais
elementos de convicção produzidos
na
instrução processual.

2.
É inviável o acolhimento da pretensão d
o apelante
almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez
que
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que o prende
u
em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenaç
ão
pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

3.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por
Mariana Nascimento
da Silva

e
Ivanilson Feitosa
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1
00
7360-40.2024.8.11.0003
, pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
conden
ando
-
os

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006),
aplicando à
primeira
a
pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
e
a
o segundo
a
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5
00
(
quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Os apelantes
, com base nas razões recursais que se encontram no ID 23
8624263
,
postulam:
(i)

a
absolvi
ção de ambos
do crime de tráfico de drogas
,

sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação
, em favor dos dois,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

e,
subsidiariamente,
(
ii
)
a desclassificação da conduta para a prática do art. 28 da Lei n. 11.343/06
em relação
a
Ivanilson Feitosa
.
Por fim,
prequestiona
m
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 2
3
624265
, o Ministério Público requer o desprovimento do
presente
recurso
;
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 2
41008664
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
2
3
8624168
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 23/03/2024, por volta das 02h12min, na Avenida Rui Barbosa, n. 1.106, Bairro Centro - A, nesta cidade, os denunciados
MARIANA NASCIMENTO DA SILVA e IVANILSON FEITOSA
foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem com eles 25 (vinte e cinco) pedras, perfazendo a massa bruta de 2,80 (dois gramas e oitenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 148910375.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas na “Faixa de Gaza”, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizou os denunciados MARIANA e IVANILSON, ocasião em que este último, ao perceber a aproximação da guarnição, jogou algo em um colchão que estava no chão, e, logo após, sentou-se nele para esconder o que havia dispensado, razão pela qual foi realizada a abordagem.

Logo, os policiais localizaram diversas pedras de pasta base em cima e embaixo do colchão, e, em um trilho de portão, próximo ao local em que MARIANA e IVANILSON estavam, outras pedras da mesma substância, já fracionadas e prontas para venda.

Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais encontraram a quantia de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), em diversas cédulas, no bolso da blusa de MARIANA (Termo de Exibição e Apreensão, ID 148910378).

Colhe-se que MARIANA informou que era a responsável por armazenar o dinheiro proveniente da traficância,
enquanto

que
IVANILSON fazia a venda da droga.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que MARIANA é
multirreincidente
, uma vez que registra nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0005909-57.2014.8.11.0064, Código: 6831849, Número/ Ano:2014), com 04 (quatro) condenações, sendo duas por furto qualificado (Autos 0000221-12.2017.8.11.0064 e Autos 0004247-92.2013.8.11.0064), e 02 (duas) por furto simples (Autos 0007648-02.2013.8.11.0064 e 0007454- 94.2016.8.11.0064), bem como também registra 01 (uma) ação penal pelo crime de perturbação (Autos 0005665-55.2019.8.11.0064).

[...]

Destaques no original

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante deli
t
o (ID
238623734
); boletim de ocorrência (ID
238623735
); termo de exibição e apreensão (ID
23862340
);
e laudo pericial (ID
238623737
); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto Ivanilson tenha negado a prática
d
o crime de tráfico de drogas, afirmando
ser apenas usuário
; e
Mariana

tenha

aduzido
que o
dinheiro apreendido
com ela
não
era
proveniente
do comércio malsão
,

a
vers
ão de amb
o
s
, além de inverossím
il
, não fic
ou
comprovada nestes autos.

Com efeito, os
policiais militares Welington Alves da Silva e
Tarley
Alves
Pereira
dos Santos
narraram
em juízo os detalhes da ocorrência, afirmando que estava
m
em rondas

na região central da cidade,
conhecida pelo tráfico de drogas
, denominada “faixa de Gaza”, quando

viram
Ivanilson descartar algo sobre um colchão e sentar-se em cima, a fim de disfa
rçar
a
sua atitude.

Acrescentaram

que
a
atitude de Ivanilson levantou muita suspeita, razão pela qual decidiram descer da viatura e abord
á-lo

juntamente com
mulher que estava ao seu lado,
no ca
so
,
Mariana.

Relataram

que a abordagem
de ambos
resultou na apreensão de
25 (vinte e cinco) porções de pasta base de cocaína
;
e
que
, na jaqueta de Mariana,
fo
ram
encontrad
o
s

R$ 300,00 (trezentos reais)

em
notas trocadas.

E
xplicaram
que, frequentemente, em casos de tráfico, o homem
faz
as vendas enquanto a mulher guarda o dinheiro, devido à dificuldade de revi
sta pessoal quando não há policial feminina disponível.

R
essalta
ra
m que os apelantes eram conhecidos por envolvimento com crimes, inclusive com tráfico de drogas
.

Por fim,
afirma
ra
m que o local era conhecido pelo comércio malsão e os usuários já haviam relatado que Ivanilson atuava ali há meses.

O

d
epoimento prestado
na fase policial
pelos policiais militares Welington Alves da Silva e
Tarle
y
Alves Pereira dos Santos,
fo
i
ratificado em juízo

pelos dois
, consoante se infere desta parte das
c
ontrarrazões do Ministério Público (ID 238624265):

[...]

estavam em patrulhamento pela
região conhecida pelo tráfico de entorpecentes
de forma deliberada e,
ao se aproximarem, avistaram o Apelante próximo ao muro e a um colchão em pé, sendo que ele, ao visualizar a PM, dispensou algo que estava em suas mãos em cima do colchão e sentou-se sobre ele, estando a Apelante ao seu lado; Que, diante da atitude suspeita, realizaram a abordagem em ambos e localizaram, pedras de pasta base
jogadas no colchão, bem como embaixo e na parte de trás, onde o Recorrente estava sentado, encostado com as costas. Como o Recorrente não estava com dinheiro, apenas com as drogas, e considerando que a Apelante estava ao lado dele, verificaram que ela poderia estar com o dinheiro do tráfico, como é comum nesses casos; Que, assim, revistaram pelo menos as vestimentas da Apelante, que estava com uma blusa de frio enrolada em seu corpo, onde
foram localizados mais de 300 reais em notas trocadas, nos bolsos da blusa, provenientes da venda das drogas que o casal estava realizando até aquela abordagem
; Que ficou evidente que os dois estavam ali juntos comercializando as drogas, tanto é que, na condução até a delegacia,
a Recorrente informou aos policiais que estava segurando o dinheiro da venda do tráfico de drogas naquele momento, confirmando a suspeita
; Que foi possível verificar de forma inequívoca que o Apelante ficava com a droga e, logo que realizava a venda, entregava o dinheiro para a Recorrente, que o escondia nas vestimentas, considerando que não havia policial feminina disponível para a revista; Que ficou evidente que os dois estavam juntos na traficância naquele local;
Que ambos os Recorrentes já são conhecidos no meio policial pela prática de crimes, inclusive, o tráfico de entorpecentes.
[...]
(PM Welington Alves da Silva)
Destacamos

[...] estavam em patrulhamento quando
avistaram o Apelante IVANILSON arremessando algo em um colchão velho, onde a Apelante MARIANA estava próxima e, como não deu tempo de esconder, o Apelante sentou no colchão imediatamente
; Que, em razão da suspeita, os abordaram e os fizeram levantar do colchão, onde foram
encontradas 25 porções de pasta base de cocaína, e, na jaqueta que MARIANA tinha amarrada à sua cintura, encontraram uma quantia em dinheiro, mais de 300 reais, em notas trocadas
; Que, na ocasião,
a própria Apelante confessou que realmente estava guardando o dinheiro da venda do entorpecente
; Que geralmente o homem vende o entorpecente e a mulher guarda o dinheiro, porque a equipe policial é formada majoritariamente por homens e, por isso, não podem fazer revista nela; Que ambos estavam juntos e, ao serem questionados, afirmaram que estavam em um relacionamento; Que no local onde ambos foram abordados havia somente eles;
Que os usuários já haviam relatado anteriormente que o IVANILSON fazia o comércio de drogas ali há meses.
[...]
(
PM
Tarley
Alves Pereira dos Santos)
Destacamos

Dessume-se
, pois, que não obstante
Ivalnilson
tenha negado a prática do comércio malsão, afirmando, em juízo, que a droga não lhe pertencia e
tampouco

sabia quem
era
o

seu
proprie
tário
,
conforme foi asseverado linhas volvidas, a
sua versão não foi comprovada durante a instru
ção processual.

Por seu turno,
Mariana, em juízo, negou a prática delitiva,
bem como
que tenha confessado aos policiais que guardava o dinheiro da venda dos entorpecentes.

Todavia, em que pese a negativa de
autoria dos
apelantes, não restam dúvidas
que
a
afirmaç
ão

de ambos
ficou
isoladas nestes autos, uma vez que a atuação de
les
na empreitada criminosa em apuração, ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante, acima parcialmente transcritas.

Ainda sobre esse tópico recursal
,

verifica
-se

destes
autos

que
:
(i) os
apelantes
foram abordados às 2h12min, em um local
da região central, reconhecidamente utilizada por usuário de entorpecentes, denominada
como
“faixa de Gaza”
, (
ii
)
houve a apreensão
com os dois
de
25 (vinte e cinco) porções de pasta

base de cocaína e R$300,00 (trezentos reais) em notas trocadas,
e
(
iii
)
apesar de assumirem ser usuários, nenhum apetrecho utilizado para o consumo, como, por exemplo, cachimbo, foi apreendido com os dois.

Como é cediço, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

E, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por outro lado
, ficou claro que
o Ministério Público

se
desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelos apelantes, ao contrário de Ivanilson

e
Mariana que
não consegui
ram
demonstrar a inexistência de vínculo com a droga apreendida,
como incumbia

aos dois
a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se

a manutenção da condenação
de ambos
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição de Ivanilson e Mariana em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação
, em favor de ambos,

do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate,
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Ivanilson

postula
também
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que
o entorpecente apreendido
se destinava ao consumo pessoal.

No entanto, tal argumento
igualmente
não merece prosperar.

Isso porque,
ressai destes autos que há elementos

de convicção
que
demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral
produzida sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais, o
simples fato d
e
Ivanilson
negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos
policiais militares
como testemunhas, porque nas condições de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que
o apelante
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

E
, no que se refere ao argumento
segundo o qual

Ivanilson
seria mero usuário de entorpecentes, é importante salientar que, apesar dessa versão, as provas produzidas são suficientes para afirmar que a droga apreendida era destinada à comercialização, especialmente considerando
:

(i)

a
quantidade significativa de entorpecentes (
25 porções
de pasta

base de cocaína)
apreendidos
; (
ii
)
a
abordagem policial
dos apelantes
realizada
de madrugada, em local conhecido por uso de entorpecente, no centro da cidade;
e
(
iii
)
que não houve
nenhuma apreensão de apetrecho utilizado no consumo, tão somente
as vinte e cinco porções de pasta-base de cocaína
e o dinheiro.

Mas
ainda que tivesse ficado comprovado que
Ivanilson é
usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
almejado pelo apelante
, para fins de eventual interposição de rec
ursos às instâncias superiores,
deixa-se

anotado que tod
a
s
as teses recursais
foram apreciad
as
neste voto.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Mariana Nascimento da Silva
e
Ivanilson Feitosa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024